Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-73.2015.8.11.0079
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-73.2015.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGANTE), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGANTE), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGANTE), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGANTE), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGANTE), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), ADRIANO ALAN VIECILI - CPF: 028.154.649-50 (EMBARGADO), CAMILA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 070.691.339-60 (EMBARGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS GUSTHMANN - CPF: 044.474.229-80 (EMBARGADO), DEISE PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 041.662.909-16 (EMBARGADO), LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN - CPF: 021.782.159-63 (EMBARGADO), MAISA PIOVEZANA GUSTHMANN VIECILI - CPF: 046.376.719-57 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lorita Piovezana Gusthmann e outros
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso dos embargados, reformando a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, consistente na falta de análise da questão envolvendo o contrato no. 269238, cujo objeto é o veículo Hilux CD 4x4 SR A/T e, ainda, contradição, uma vez que este Sodalício teria reconhecido que os contratos no. B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9 possuem seguro prestamista e, desse modo,
imprescindível é que seja declarada a quitação integral do saldo devedor na data do óbito do Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann
, e, desse modo, manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de pagamento dos seguros prestamistas contratados, bem como o pedido de indenização por danos materiais e de restituição do indébito.

Requerem o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

O embargado
Icatu Seguros S/A
apresentou contrarrazões (Id 49089975), pugnando pela rejeição dos embargos.

Ausente contrarrazões de
Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administradora de Consórcios Sicredi S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia
e
Xingu – Sicredi Araxingu
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão.

Contudo,
da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhes assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo dos embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
Do conjunto probatório dos autos, constata-se que houve a contratação por parte do Sr. Manoel Antônio dos Santos Gusthmann, esposo e pais dos autores da ação, dos Seguros Prestamistas, apólices nos B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, junto aos apelados, sendo que o seguro prestamista é destinado a saldar dívida do segurado com determinado credor, em caso do seu falecimento ou invalidez.

O seguro proteção financeira, tem a finalidade de garantir o pagamento do saldo devedor de financiamentos, apurado na data do sinistro, nos casos de morte natural ou acidental ou de invalidez permanente total por acidente do segurado, respeitando o limite máximo de indenização previsto na proposta de adesão ao seguro.

Diante do quadro fático acima delineado, tenho que razão não assiste aos apelantes/autores, pois trata-se de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor dos referidos empréstimos e contrato de cartão de crédito, em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo segurado.

Neste sentido, considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado (esposa e filhos do de cujus) a seguradora deve quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao “Beneficiário”.

No ponto, é de se destacar que nos contratos do Seguro Prestamista, apólices/contratos nos apólices nos B30430629-9, B404309900-1, B40431501-0 e B40432009-9, o Beneficiário é o Banco Cooperativo Sicredi S/A, conforme se infere das apólices, in verbis:

(...)

Com efeito, analisando as informações das apólices alhures mencionadas, resta claro que aos apelantes Lorita Piovezana Gusthmann e outros não foi pago qualquer valor porque, por previsão contratual, a eles não há qualquer direito quanto ao recebimento da indenização, seja no valor da dívida acobertada ou mesmo quanto ao valor remanescente desta com relação ao Capital Segurado, pois, como anteriormente analisado, o valor do débito é destinado ao Estipulado e o restante ao Beneficiário, se houver saldo residual.
(...)”
(
sic
Id 45953988)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago casos análogos deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020